Tribunal: STF
Processo: ARE 1497178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. ABANDONO DE CARGO. PENA DE DEMISSÃO E DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 182 DA LEI ESTADUAL Nº 9.826/1974. DISPOSITIVO NÃO RECEPCIONADO PELA CF/1988. PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DISCIPLINAR. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DO ILÍCITO E DA DECISÃO PUNITIVA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E EXTINGUIR AS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS E CANCELAR OS EFEITOS DA PORTARIA DO TJCE Nº 2.303/2014. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÉNCIA. 



    1. Volta-se o recurso contra a sentença de indeferimento do pleito de anulação da decisão proferida no Processo Administrativo Disciplinar. 



    2. In casu, inexiste a boa-fé do apelante quanto ao recebimento da remuneração do cargo de técnico judiciário após 06/02/2007, data em que foi editado o Decreto Estadual nº 28.617/2007, o qual determinou a devolução ao órgão de origem de todos os servidores públicos estaduais cedidos para outras entidades. Com efeito, a documentação coligida aos fólios aponta que o recorrente, apesar de continuar recebendo a remuneração atinente ao cargo, não trabalhou a partir de fevereiro/2007 no âmbito do TJCE, nem na Universidade Estadual Vale do Acaraú — UVA. Diante disso, considerando o caráter contraprestacional da remuneração, age de má-fé aquele que recebe as verbas salariais usualmente sem desempenhar a respectiva função, tal como se observa nestes autos. 



    3. O parágrafo único do art. 182 da Lei Estadual nº 9.8261974 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado), ao tratar sobre a imprescritibilidade do ilícito de abandono de cargo, não foi recepcionado pela CF/1988. Ora, no direito brasileiro a regra é a prescritibilidade das pretensões em razão dos princípios da segurança jurídica. Apenas excepcionalmente é que se admite a imprescritibilidade nas hipóteses expressamente indicadas no texto constitucional, dentre as quais se destaca o art. 37, 8 5º, da CF/1988, o qual deve ser interpretado restritivamente (RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018). Assim, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no caput do referido artigo 182.



     4. Sobre o termo inicial e final do prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a Administração Pública aplicar sanções, o Órgão Especial desta Corte já se manifestou no sentido de que o prazo prescricional previsto no art. 182 da Lei Estadual nº 9.826/1974 tem início na data em que o ilícito tiver acontecido e termina na data da decisão punitiva. 



    5. Na espécie, o ilícito de abandono de cargo restou configurado no trigésimo primeiro dia consecutivo após a ausência do servidor (art. 199, III e 4 1º, da Lei Estadual nº 9.826/1974), que se iniciou em 07/02/2007. A decisão punitiva, contudo, apenas foi proferida em 10/11/2014 e disponibilizado no DJE em 04/12/2014, quando já havia decorrido o prazo quinquenal.



     6. Apelação provida para acolher a preliminar de prescrição do exercício do poder disciplinar do Estado, reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pleito autoral para extinguir as penalidades administrativas impostas ao apelante e cancelar os efeitos da Portaria do TJCE nº 2.303/2014. Inversão do ônus da sucumbência .



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente